Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728174-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIANA BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0707168-64.2019.8.07.0005, ajuizado em desfavor de MARIANA BARBOSA OLIVEIRA, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 98716334 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 57878868. Int. (...).” Descontente com aludida decisão, o Banco Exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 28687970), o agravante narra que é credor da executada, no valor histórico de R$135.470,19 (Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos), e que as diligências anteriores, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD foram infrutíferas para alcançar o recebimento do crédito. Defende a tese de que “após um lapso considerável de tempo, a utilização do sistema conveniado SISBAJUD a fim de localizar bens da Devedora passíveis de penhora.” Aduz que a pesquisa pelo sistema SISBAJUD proporciona efetividade e celeridade a prestação jurisdicional. Cita precedentes abonando a sua tese jurídica. Pugna para que “Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a suspensão do Processo de Execução”. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, determinando-se a renovação das pesquisas via SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 28687974). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que anteriormente a r. decisão agravada o processo já havia sido suspenso, em 02/03/2020, nos termos do art. 921, § 4o do CPC (ID 57878868). Cumpre ressaltar também que sequer se aproxima a prescrição, conforme restou assentado na r. decisão de ID 57878868, vejamos: “Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findara em 02/03/2026, eis que o título executivo é um (a) instrumento particular de confissão de dívida, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. (Destacou-se) Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator